Tribunal: TCU
Processo: 011.803/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5311/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, à Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, ao Município de Água Branca/PI e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.803/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luzia dos Santos Beserra Sales (XXX.956.373-XX); Vanguarda Construções Ltda. - ME (69.612.612/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Norberto Lopes Campelo (2.594/OAB-PI) e outros, representando Luzia dos Santos Beserra Sales; Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI) e outros, representando Vanguarda Construções Ltda. - ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.